Tribunal: TJBA
Processo: 0501027-73.2018.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501027-73.2018.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARISIA NASCIMENTO FONSECA MUNIZ

Advogado(s)
:
GUILHERME ALVES PEREIRA, PAULO ESTER GOMES NEIVA, CLEUSA MARTA DO AMARAL

APELADO: CESCONETTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MARCELO SENA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Marisia Nascimento Fonseca Muniz contra acórdão que conheceu e negou provimento à sua apelação. A embargante alega omissões quanto à análise de pedido de gratuidade de justiça e ao requerimento de adiamento de audiência, obscuridade e contradição na fixação dos honorários de sucumbência e ausência de consideração de dispositivos do Código Civil e do art. 561 do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se há, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria.

2. O acórdão embargado não apresenta obscuridade, omissão ou contradição, pois analisou de forma fundamentada as questões suscitadas, sendo desnecessária a repetição de argumentos já enfrentados.

3. A irresignação do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstrar a existência de qualquer dos vícios legalmente previstos.

4. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, sendo suficiente que fundamente adequadamente sua decisão, ainda que por fundamentos diversos dos pretendidos pela parte.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que fundamente sua decisão de forma satisfatória.

3. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não justifica a interposição de embargos de declaração.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1808891/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 22/02/2022, DJe 09/03/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.969.458/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25/04/2022, DJe 24/06/2022; STJ, AgRg no REsp 1456915/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 25/08/2015, DJe 02/09/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de n. 0501027-73.2018.8.05.0079, em que figuram como embargante
MARISIA NASCIMENTO FONSECA MUNIZ
e como embargado
CESCONETTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09